Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010099-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), COLIDER CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 01.873.108/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEVINO RIBEIRO SALES - CPF: 847.710.978-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ COSME SALES - CPF: 052.532.348-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1010099-63.2022.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de anulação de ato jurídico c/c inexistência de débito que lhe move Bruno Robalinho Estevam, após a sentença ser proferida, chamou o feito a ordem e retificou o seu dispositivo para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois,

o agravado poderá executar a quantia arbitrada, com eventual pedido de penhora online, sem que haja qualquer garantia de que o banco será reembolsado de tal valor, caso o presente recurso seja, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro. Segue sustentando, que no caso vertente pode ser dado interpretação extensiva ao quanto disposto no art. 85, §8º, do CPC, para que não haja enriquecimento sem causa do agravado. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela pretendida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 134005651), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruno Robalinho Estevam move ação de anulação de ato jurídico c/c inexistência de débito em desfavor do Banco Bradesco S.A., tendo o douto magistrado
a quo
, após
chamar o feito a ordem, retificado o seu dispositivo para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a r. decisão, a instituição financeira ré aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois,
não observou os princípios da equidade, razoabilidade, proporcionalidade e causalidade ao fixar a verba honorária na forma estabelecida.

Seguiu sustentando, que no caso vertente pode ser dado interpretação extensiva ao quanto disposto no art. 85, §8º, do CPC, para que não haja enriquecimento sem causa do agravado. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 130298157).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois,

o agravado poderá executar a quantia arbitrada, com eventual pedido de penhora online, sem que haja qualquer garantia de que o banco será reembolsado de tal valor, caso o presente recurso seja, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro.

Segue sustentando, que no caso vertente pode ser dado interpretação extensiva ao quanto disposto no art. 85, §8º, do CPC, para que não haja enriquecimento sem causa do agravado. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela pretendida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022